Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-93.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000062-93.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Evicção ou Vicio Redibitório, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDECIR MANCINI - CPF: 390.078.631-34 (APELANTE), MAGRÃO POÇOS (APELADO), "MAGRÃO POÇOS" (APELADO), PLINIO COLVERO - CPF: 663.831.709-10 (APELADO), MAGRÃO POÇOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nos autos qualquer prova de que o Apelante teve gastos com
a compra de materiais para a realização da obra, portanto, descabe falar em ressarcimento.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000062-93.2021.8.11.0102

APELANTE: VALDECIR MANCINI

APELADO: PLÍNIO COLVERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECIR MANCINI,
assistido pela Defensoria Pública,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000062-93.2021.8.11.0102, movida em face de
PLÍNIO COLVERO,
e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o Apelante alega, em suma, que há omissão na sentença quanto ao pedido de indenização por danos materiais, consistente no pagamento de R$5.200,00 referentes aos materiais adquiridos para a realização da obra, razão pela qual requer o provimento do apelo.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000062-93.2021.8.11.0102,
e extinguiu o feito com resolução do mérito.

De início, recebo o Recurso, considerando-o como tempestivo, em razão de que, embora o juízo
a quo
não tenha conhecido dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo ora Apelante, analisando os autos, é possível vislumbrar a existência de omissão na sentença, justamente quanto ao ponto nodal deste apelo, daí porque era o caso de conhecimento dos aclaratórios, com a consequente interrupção do prazo recursal.

Sendo assim, por tempestivo, conheço do presente Recurso.

Quanto ao mérito propriamente dito, analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Isso porque, não há nos autos qualquer prova de que o Apelante de fato gastou a quantia de
R$5.200,00 na compra dos materiais para a realização da obra, haja vista que junto à inicial consta apenas o recibo ID. 255149225, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagos ao Apelado para instalação do poço.

Ademais, da instrução processual, por meio da oitiva de duas testemunhas (ID. 255149255), igualmente não é possível aferir se realmente houve o dispêndio dessa quantia para a compra de materiais.

Como é sabido, os danos materiais devem ser cabalmente comprovados, o que não ocorreu
in casu.

Portanto, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois foram arbitrados em desfavor do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025